Tribunal: STF
Processo: HC 238804
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração, opostos tempestivamente, em face de decisão monocrática que concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar prisão preventiva do paciente, ficando o Juízo de origem autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares (e-Doc. 21). 



    O embargante alega omissão porquanto “apesar da referência do nome MARCELO MARTINS DOS SANTOS no campo de identificação dos pacientes, no trecho que aborda a decisão monocrática, apenas se faz menção do nome do paciente SIMÃO PEDRO DE OLIVEIRA CANDIDO”. (e-Doc. 28, p. 2).



    Desse modo, postula o provimento dos embargos para o fim de que a ordem de habeas corpus concedida alcance o paciente MARCELO MARTINS DOS SANTOS.” (edoc. 28, p. 3).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, não consta na decisão embargada a menção ao réu Marcelo Martins dos Santos, apesar de figurar como paciente na inicial.



    Observa-se nos autos que Marcelo Martins dos Santos foi condenado a pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto para início de cumprimento de pena (edoc. 4, p. 6-7).  O juízo de origem também negou o direito do paciente de recorrer em liberdade.  



    Nesses termos, observa-se a existência de flagrante ilegalidade, de maneira que todos os fundamentos apontados na decisão embargada se aplicam também ao paciente Marcelo Martins dos Santos.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, a fim de conceder, de ofício, a ordem de habeas corpus, ao paciente MARCELO MARTINS DOS SANTOS, para revogar prisão preventiva do paciente, ficando o Juízo de origem autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares outras (CPP, art. 319). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente